Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CIRURGIA OFTAMOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE CATARATA. TRATAMENTO MÉDICO PRESTADO PELO IGESDF – INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E A PERDA DA FUNÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O DISTRITO FEDERAL E O IGESDF – INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA A AMBOS OS RÉUS.
1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
1.1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo, segundo a qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que, por conduta comissiva ou omissiva, vier a causar prejuízo a terceiros, mostrando-se imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração da existência de dolo ou culpa na ação ou omissão.
2. A perda da visão de um dos olhos, por falha na realização de cirurgia para tratamento de catarata configura circunstância apta a ensejar danos de ordem moral.
3. Observada a existência de sequela decorrente de falha no procedimento cirúrgico (perda da transparência ocular), tem-se por cabível o reconhecimento do direito à indenização por danos estéticos.
4. Emergido da prova pericial e da análise do acervo documental produzido nos autos, a constatação de que a perda da função do olho esquerdo da autora guarda relação com o procedimento cirúrgico realizado para tratamento de catarata, mostra-se correta a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos.
5. Tendo sido reconhecida, no curso da ação, a existência de solidariedade entre o DISTRITO FEDERAL e o IGESDF – INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ambos os réus devem responder pelo pagamento da indenização por danos morais e estéticos experimentados pela parte autora.
6. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que [a] indenização mede-se pela extensão do dano.
7. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com a extensão do abalo sofrido, bem como com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7.1. Impositiva a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de reparação por danos morais, quando não observadas, no primeiro grau de jurisdição, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do abalo experimentado em decorrência da conduta ilícita e a gravidade da conduta do ofensor.
8. Para efeitos de arbitramento de indenização por danos estéticos, devem ser sopesados a extensão e a localização (visibilidade) da deformidade, bem como o sexo, a idade, a atividade profissional, o ambiente social da pessoa lesionada, e, se for possível concretamente aferi-la, também a intensidade do abalo à autoestima experimentado em decorrência da lesão sofrida.
8.1. Observado, no caso concreto, que há elevada possibilidade de alívio sintomático e reabilitação da função ocular, mediante o transplante de córnea, o dano estético causado pela falha no procedimento cirúrgico para tratamento de catarata deve ser considerado ainda temporário, circunstância que impõe a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos estéticos, de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.